Tribunal: TJMT
Processo: 1012740-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012740-29.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): IGNACIA MARIA ALVES e IZABELA ALVES CAVALCANTE GODOY
RECORRIDO(S): WAGNER CAVALCANTE GODOY
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 35260976) interposto por IGNACIA MARIA ALVES e IZABELA ALVES CAVALCANTE GODOY, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 26955491, proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado.
As Recorrentes deixaram de recolher custas recursais em razão do pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
Como é sabido, a concessão da benesse está condicionada ao atendimento do inciso LXXIV do art. 5o, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (g.n).
Nessa esteira, o benefício deve ser deferido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes que demonstrarem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, não se prestando à simples manutenção do padrão de vida da parte requerente.
Ele tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), e o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Para tanto, as Recorrentes devem declarar e demonstrar que não possui condições de arcar com os encargos do processo mediante provas documentais irrefutáveis de sua precária situação financeira, a exemplo de extratos bancários completos e declarações de imposto de renda.
In casu, instadas a comprovar os requisitos para a concessão do benefício (id. 36005971), as Recorrentes juntaram, além de carteira de trabalho, imagens de partes de extratos bancários sem nenhuma identificação do titular, os quais detalham movimentações financeiras realizadas em um curto intervalo de tempo (cinco dias em fevereiro e três dias em março), sem informação de eventual saldo ou débito, o que não permite a análise fidedigna da higidez financeira das Recorrentes.
Ademais, o documento aponta o recebimento de pensão alimentícia no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que também afasta presunção de hipossuficiência das Requerentes.
Diante dessas ponderações, ao analisar os elementos coligidos aos autos, em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que as Requerentes não demonstraram a alegada impossibilidade de custear as custas judiciais sem prejuízo do seu próprio sustento e de seus familiares.
Nesse contexto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é relativa a presunção de que a pessoa física não possui condições de arcar com as despesas do processo, podendo, o magistrado, indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA DE FIANÇA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018). 3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1430913/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) (g.n.)
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intimem-se as Recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizarem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Após, conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII